Tribunal: TJDFT
Processo: 0749614-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749614-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MAGDIEL DE SOUZA ANSELMO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação monitória no 0746904-62.2023.8.07.0001, em trâmite na 5a Vara Cível de Brasília, que declarou a incompetência territorial do Juízo de origem e determinou a redistribuição dos autos para a Comarca de Imbituba/SC, domicílio do réu MAGDIEL DE SOUZA ANSELMO. A decisão agravada assim dispôs: BRB - BANCO DE BRASILIA SA ajuizou ação monitória em desfavor de MAGDIEL DE SOUZA ANSELMO, executado, visando o pagamento de R$ 237.304,21. Após tentativas frustradas de citação no Distrito Federal, o executado foi citado por carta precatória na Comarca de Imbituba/SC (ID Num. 251249687 - Pág. 86). O réu opôs embargos monitórios, arguindo preliminar de incompetência relativa, dado seu domicílio em Imbituba/SC (ID Num. 251913458 - Pág. 7). O autor impugnou a alegação, defendendo a validade da cláusula de eleição de foro para Brasília/DF, conforme o Contrato de Adesão (ID Num. 175783175, Cláusula Terceira), e citando o artigo 63 do CPC. É o relatório. Decido. A controvérsia trata de contrato bancário em que o executado figura como consumidor final, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Embora o art. 63 do Código de Processo Civil autorize a modificação da competência territorial por meio de cláusula de eleição de foro, tal disposição, quando inserida em contrato de adesão, é considerada abusiva se impuser dificuldade excessiva ao exercício da defesa do consumidor. No caso, o executado foi citado e reside na Comarca de Imbituba/SC, localidade consideravelmente distante da Circunscrição Judiciária de Brasília, o que evidencia sua hipossuficiência e a onerosidade excessiva no exercício do direito de defesa, justificando a mitigação da cláusula de eleição de foro. Ademais, tratando-se de relação de consumo, deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ainda que haja cláusula contratual em sentido diverso. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “Tratando-se de relação de consumo, deve prevalecer o foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, ainda que haja cláusula de eleição de foro.” (TJ-SC, Apelação no 5003760-65.2022.8.24.0062, Rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, julgado em 08/05/2025) Diante disso, acolho a preliminar de incompetência relativa arguida pelo executado (ID no 251913458, pág. 7) e declaro a incompetência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda, declinando da competência em favor de um dos Juízos Cíveis da Comarca de Imbituba/SC, domicílio do réu. Procedam-se às anotações necessárias no registro informatizado. Com o trânsito em julgado, e considerando que os sistemas eletrônicos das unidades da federação não são integrados, determino que a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a redistribuição dos autos ao Juízo competente, juntando o respectivo comprovante aos autos. Decorrido o prazo, independentemente de manifestação da parte autora, remetam-se os autos à tarefa “Manter Processos Redistribuídos” no sistema PJe. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 78280379), o agravante sustenta a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato bancário firmado entre as partes (ID 175783175), que elege expressamente o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer controvérsias. Argumenta que a cláusula foi pactuada entre partes capazes, não havendo demonstração de hipossuficiência ou dificuldade de acesso à Justiça por parte do agravado. Invoca o artigo 63 do CPC e o artigo 53, III, “d”, do mesmo diploma legal, além de precedentes do STJ e TJDFT, reconhecem a validade da cláusula de eleição de foro em contratos bancários, salvo demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso, para que seja reconhecida a competência do foro de Brasília/DF. O preparo foi comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do agravo de instrumento. Como abordado no relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília para a Comarca de Imbituba/SC, em razão da cláusula de eleição de foro constante em contrato bancário firmado entre as partes. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). No caso concreto, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela recursal. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, com base no Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 6o, VIII, que assegura ao consumidor o foro de seu domicílio como garantia de facilitação da defesa de seus direitos, in verbis: “É direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.” A cláusula de eleição de foro constante do contrato, que elege Brasília/DF como foro competente, foi corretamente reputada ineficaz, por impor ônus excessivo ao consumidor, domiciliado em Imbituba, Santa Catarina. A decisão agravada observou corretamente os critérios legais de fixação da competência territorial previstos nos arts. 46 e 53 do CPC, que priorizam o domicílio do réu e o local da obrigação como parâmetros legítimos para definição do juízo competente. Além disso, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta quando este figura no polo passivo da demanda, como forma de garantir o acesso à justiça e a facilitação da defesa, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. CONFLITO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, tendo por suscitado o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO, em ação de execução extrajudicial movida por empresa de plano de saúde contra consumidor, visando a cobrança de mensalidades atrasadas e despesas médicas não pagas. 2. O Juízo de Planaltina/GO declarou-se incompetente, de ofício, com base em cláusula de foro de eleição constante do contrato, enquanto o suscitante defende a competência do domicílio do consumidor, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se a competência para processar e julgar a execução extrajudicial deve ser fixada no domicílio do consumidor, em razão da natureza da relação de consumo, ou se deve prevalecer a cláusula de eleição de foro constante do contrato. III. Razões de decidir 4. A competência territorial nas relações de consumo, quando o consumidor está no polo passivo, é absoluta e improrrogável, devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor para facilitar sua defesa. 5. A nova redação do art. 63 do CPC, que permite a declinação de competência relativa de ofício, não se aplica ao caso, pois a demanda foi ajuizada antes da vigência da Lei n. 14.879/2024. 6. A escolha do foro de domicílio do executado atende aos preceitos legais e aos princípios de proteção ao consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Planaltina/GO para processar e julgar a demanda na origem. (CC n. 212.987/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022, II, DO CPC. FORO. COMPETÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. ACORDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto à hipossuficiência da parte demandaria a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, quando configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça, como ocorre na hipótese dos autos. Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.963.086/RO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) No presente caso, o contrato bancário foi firmado por meio eletrônico, com crédito depositado diretamente na conta do consumidor, domiciliado em Imbituba/SC. O inadimplemento também ocorreu nessa localidade, o que reforça o vínculo territorial com o domicílio do réu. A cláusula contratual que elege Brasília/DF como foro não guarda relação com o domicílio do consumidor nem com o local da obrigação. Por isso, deve ser considerada ineficaz, nos termos da jurisprudência acima. Não se verifica, portanto, probabilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco risco de dano irreparável decorrente da redistribuição dos autos para o foro do domicílio do consumidor, que é o local adequado para o exercício da ampla defesa e produção de provas. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Brasília/DF, 17 de novembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator